Tribunal: TJDFT
Processo: 0035877-07.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado.
2. O Embargante opõe embargos de declaração apenas com o fito de prequestionamento. 2.1. Ocorre que o art. 1.025 do CPC já preconiza o prequestionamento ficto, de modo que consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. 2.2. Não é necessária manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais mencionados.
3. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.